Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio consumado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento da ré ao Tribunal do Júri.
2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.